Tribunal: TJDFT
Processo: 0719079-16.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719079-16.2018.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALCIMAR ALVES DE FARIA, LINETE VITORIA DOS SANTOS ARAUJO EMBARGADO: US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos opostos Alcimar Alves de Faria e Linete Vitória dos Santos (ID no 32280152) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pela ora embargada (ID no 31577777). 2. Intime-se a empresa embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO